Tribunal: STF
Processo: HC 217252
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. COMPETÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    1. Encontra-se preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa. O STF tem orientação fixada no sentido de que o habeas corpus não é meio hábil para suprir o ônus que tem a parte prejudicada de levantar a ocorrência de nulidade no momento apropriado.



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à diversidade dos contextos fáticos em que denunciado e condenado o agravante, a fim de reconhecer prejuízo sofrido pela duplicidade, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Diante da prolação de juízo condenatório, havendo apreciação do próprio mérito da persecução penal, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia



    4. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.